Tribunal: TJMT
Processo: 1022033-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022033-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO ZERAIK - CPF: 088.097.447-80 (ADVOGADO), FREDERICO AXEL LUNDGREN - CPF: 003.298.197-04 (AGRAVANTE), HILARIO MARIO BUZO FILHO - CPF: 320.677.988-04 (AGRAVANTE), DIRK HERMAN MITTELDORF - CPF: 040.204.298-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUNDGREN IRMAOS TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 07.209.612/0353-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NOGUEIRA LUNDGREN - CPF: 000.559.564-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMAN RALF LUNDGREN - CPF: 267.698.757-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO JORGE DA EIRA - CPF: 192.474.787-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON NOGUEIRA LUNDGREN - CPF: 000.559.484-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO NORBERT - CPF: 464.974.637-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VELOSO FREIRE - CPF: 003.298.277-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Frederico Axel Lundgren e outros contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual acolheu a exceção de pré-executividade para excluí-los do polo passivo da execução fiscal, fixando honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o proveito econômico proporcional ao número de executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os honorários advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor integral da dívida exequenda, com o percentual mínimo de 10%, conforme o art. 85, § 3o, do CPC, ou se a fixação proporcional ao número de executados é adequada.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática manteve corretamente a fixação dos honorários sobre o proveito econômico proporcional ao número de executados, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que estabelece que o valor a ser considerado é aquele referente à parte da dívida da qual o executado foi excluído.

4. O Tema 1.076 do STJ define que a fixação de honorários em condenações contra a Fazenda Pública deve respeitar os percentuais do art. 85, § 3o do CPC, salvo quando o valor da causa ou da condenação for exorbitante, o que não é o caso.

5. Inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, que está devidamente fundamentada na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A fixação de honorários advocatícios em execução fiscal, quando acolhida a exceção de pré-executividade para exclusão de sócios do polo passivo, deve observar o proveito econômico proporcional ao número de executados, e não o valor integral da dívida exequenda."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; 1.021.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.231.216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06/12/2022, DJe 09/12/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/06/2019, DJe 27/06/2019; TJ-MT, N.U 1016356-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/10/2024, DJE 25/10/2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
, interposto por FREDERICO AXEL LUNDGREN E OUTROS, contra a

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora agravantes, mantendo a decisão do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual acolheu a exceção de pré-executividade para excluí-los do polo passivo da execução fiscal, fixando honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o proveito econômico proporcional ao número de executados, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO

”,
interposto por FREDERICO AXEL LUNDGREN contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0000691-36.1997.8.11.0002, cujo trâmite ocorre no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que, acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 163498699):

“
Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Lundgren Irmãos Tecidos S/A Casas Pernambucanas e outros.

Frederico Axel Lundgren, Hilário Mário Buzo Filho e Dirk Herman Mitteldorf opuseram exceção de pré-executividade em que alegam a prescrição do crédito exequendo e a ilegitimidade passiva.

Instado, o exequente nada manifestou.

É o relato.

A prescrição da pretensão executiva está disciplinada no art. 174 do Código Tributário Nacional. No caso, a execução foi proposta antes do advento da Lei Complementar n. 118/2005, quando a prescrição apenas se interrompia com a citação pessoal do devedor. Assim, como a ação foi ajuizada antes da alteração do art. 174 do CTN, somente a citação válida interromperia a prescrição.

Dito isso, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em face da empresa, tendo sua citação ocorrido em 02/06/1999 (id. 85978238 - pág. 47), ao passo que o pedido de redirecionamento da execução ocorreu apenas em 07/06/2005 (id. 85978238 - pág. 147), quando transcorridos mais de cinco anos da data da citação da empresa.

Ante o exposto, reconheço a prescrição em favor dos excipientes, bem como dos demais corresponsáveis, de modo que acolho a exceção de pré-executividade.

Condeno o excepto a honorários de 8% do valor do proveito econômico pelos excipientes, devendo ser verificado, para cada um, por meio da divisão do valor atualizado da execução com a quantidade de executados.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, porquanto, “(...)A condenação se deu em desfavor da fazenda pública, razão pela qual é cabível a aplicação do disposto no art. 85, § 3o e seus incisos, e § 5o do CPC, prevê que, quando da condenação da fazenda pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes devem ser arbitrados dentro de percentuais mínimos e máximos, que variam conforme as faixas de valor da condenação, mencionadas nos incisos, do § 3o, sendo que o §5o do dispositivo legal em tela prevê, expressamente, que quando o valor da condenação exceder o patamar máximo previsto no inciso I, o percentual deverá observar a faixa inicial, e no que a exceder, a faixa subsequente, de forma sucessiva, sendo certo que para a primeira faixa o percentual mínimo é de 10%, e não de 8%.”

De outro lado, “(...)A r. decisão impugnada foi proferida nos autos de execução fiscal movida pelo Agravado contra os Agravantes, na qual estes, pessoas físicas, figuravam como corresponsáveis por dívida tributária de pessoa jurídica, tendo a r. decisão reconhecido a prescrição ocorrida nos autos, motivo pelo qual julgou extinta a execução em relação aos Agravantes, condenando o Agravado em honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o proveito econômico obtido por estes, tendo a r. decisão entendido que seria o valor atualizado da quota parte dos Agravantes na dívida, o que não merece prosperar.

(...)

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“
Pelo exposto, requer a essa C. Câmara, que dê provimento ao recurso, reformando parcialmente a decisão recorrida, para condenar o Agravado a arcar com honorários sucumbenciais, arbitrados dentro dos percentuais das faixas previstas no art. 85, § 2o, 3o e 5o do CPC, sobre o valor integral atualizado do débito exequendo, com o que estará distribuído a costumeira justiça.
”

(...)

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO

”,
interposto por FREDERICO AXEL LUNDGREN contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0000691-36.1997.8.11.0002, cujo trâmite ocorre no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que, acolheu a exceção de pré-executividade (ID. 163498699).

De acordo com o processo de origem n.o 0000691-36.1997.8.11.0002, constante do Pje de 1a instância, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO

protocolou a ação de execução fiscal em desfavor da empresa
LUNDGREN IRMÃOS T. S.A CASAS PERNAMBUCANAS
com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 001097/97, no montante total de
R$ 240.857,68 (duzentos e quarenta mil oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Após regular tramitação, em
08.08.2023
, os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade, tendo arguido prescrição e ilegitimidade passiva dos sócios (ID. 125512625).

Em
25.07.2024,
o juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade, condenando a Fazenda Pública Estadual em honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) do valor do proveito econômico, dividido pelo número dos executados (ID. 163498699), motivando e interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)”

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Dessa forma, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele.

Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2.o e 3.o, do art. 85, do CPC.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283, do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Deste modo,
pode-se concluir que o proveito econômico obtido pelo excipiente corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

A propósito, nessa linha tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.
I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência . Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022)(grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA.
ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.
4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
[...]”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)(grifo nosso)

E, também, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido. (N.U 1014622-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)” (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA CDA – SÚMULA N.o 392 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – § 8o DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 1.076/STJ – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2o E 3o ART. 85 DO CPC – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART. 90, § 4°, DO CPC.

1. O entendimento consolidado do STJ, por sua súmula n.o 392, é pela possibilidade de substituição da CDA que aparelha a execução antes da sentença que julga os embargos à execução/exceção de pré-executividade, nas hipóteses de erro material ou formal nela contido, vedada a modificação do sujeito passivo.

2. O Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 3°) estabelece que o percentual da verba honorária deve ser aplicado sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou do atualizado da causa. No presente caso, em que o valor da condenação deve corresponder ao valor do crédito atualizado apresentado na CDA, não sendo ele elevado, nem irrisório, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

3. Nos termos do art. 90, §4o do CPC, o reconhecimento, pelo excepto, ao pedido formulado pela parte excipiente, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, permite a redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

5. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

(N.U 1013023-70.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)(grifo nosso)

No presente caso, o proveito econômico deverá ser dividido pelo número de executados, de modo que não há falar-se em modificação da decisão, devendo ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em omissão e erro de julgamento ao não observar que os honorários advocatícios foram fixados em percentual inferior ao mínimo legal estabelecido no art. 85, § 3o do CPC.

Alegam ainda que, sendo a Fazenda Pública parte na demanda, os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor integral da execução, e não proporcionalmente ao número de executados. Pleiteiam, portanto, a majoração dos honorários advocatícios para o patamar mínimo de 10% sobre o valor total da dívida exequenda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 251302157).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
, interposto por FREDERICO AXEL LUNDGREN E OUTROS, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora agravantes, mantendo a decisão do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual acolheu a exceção de pré-executividade para excluí-los do polo passivo da execução fiscal, fixando honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o proveito econômico proporcional ao número de executados.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco porcento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco porcento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, apesar dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Os agravantes alegam que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados sobre o valor integral da dívida exequenda, com o percentual mínimo de 10%, conforme estabelece o art. 85, § 3o, I, do CPC. Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que resultem na exclusão de sócios do polo passivo da execução fiscal, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico efetivamente obtido pelos executados. Isso significa que o valor a ser considerado para a base de cálculo dos honorários não é o montante integral da dívida exequenda, mas sim o valor correspondente à parcela da dívida que o executado deixa de responder, proporcionalmente ao número de coexecutados,
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.

(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

O entendimento desta Câmara julgadora é no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DO CODEVEDOR DO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida para excluir o codevedor do polo passivo da demanda.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Conforme precedentes do STJ, no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.(N.U 1016356-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

Ademais, com relação à alegação do agravante de que os honorários foram fixados abaixo do percentual mínimo legal, razão não lhe assiste, vez que levando em consideração o valor da execução, o magistrado de primeiro grau fixou os honorários observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)”

Assim, considerando que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada na legislação aplicável e em consonância com a jurisprudência pátria, entendo que não há motivos para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025